Tribunal: TJDFT
Processo: 0727390-55.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0727390-55.2025.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GIBSON BATISTA SILVA MARTINS DE SOUZA, DANIELA DA SILVA BATISTA MARTINS DE SOUZA APELADO: TOO SEGUROS S/A DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta por GIBSON BATISTA SILVA MARTINS DE SOUZA e DANIELA DA SILVA BATISTA MARTINS DE SOUZA contra a r. sentença exarada no ID 77356752, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial da ação de obrigação de fazer c/c indenizatória proposta em desfavor de TOO SEGUROS S/A. Na apelação cível interposta (ID 77356754), os autores postulam a concessão da gratuidade de justiça e arguem preliminar de cerceamento de defesa. Quanto ao mérito, reiteram a argumentação vertida na inicial e postulam a reforma da r. sentença, para que os réus sejam condenados na obrigação de promover a cobertura de danos decorrentes de colapso de muro de arrimo construído em imóvel objeto de apólice de seguro, bem como ao pagamento de indenização por danos morais. Não houve recolhimento do preparo. Em contrarrazões (ID 77356759), a apelada refuta a argumentação vertida no recurso de apelação e postula a manutenção da r. sentença. É o relatório. Decido. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O artigo 98, caput, do Código de Processo Civil dispõe que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. De acordo com o artigo 99, caput, do mesmo diploma legal, o pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery[1] em comentário ao mencionado dispositivo legal, destacam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como a última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas. Ao dispor a respeito do recurso cabível contra decisão que indefere ou revoga a gratuidade de justiça, o Código de Processo Civil, em seu artigo 101, estabelece que é cabível a interposição de agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, hipótese na qual caberá apelação. De acordo com, os §§ 1o e 2o do referido dispositivo legal, o recorrente ficará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso, devendo ser determinado o pagamento, no prazo de 5 (cinco) dias, em caso de confirmação da denegação ou da revogação da gratuidade. No caso em apreço, o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado na inicial da ação originária foi indeferido nos termos da decisão exarada no ID 77356718, oportunidade em que os agravantes promoveram o recolhimento das custas iniciais, sem interpor agravo de instrumento. Dessa forma, os apelantes deveriam demonstrar que, desde o indeferimento da gratuidade de justiça, houve alteração de sua capacidade financeira, de modo a inviabilizar o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua própria subsistência e de sua família. No entanto, os apelantes, por ocasião da interposição do recurso de apelação, se limitaram a reeditar a argumentação vertida na inicial, sem comprovar a alteração de suas condições financeiras, de modo a justificar o reconhecimento do direito à gratuidade de justiça. Dessa forma, observado que os elementos de prova carreados aos autos não se mostram aptos a demonstrar a modificação das condições financeiras dos apelantes, não há como lhes ser assegurados os benefícios da justiça gratuita. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO NO RECURSO DE APELAÇÃO. Por conseguinte, determino a intimação dos apelantes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovam o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, na forma prevista no artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 20 de outubro de 2025 às 14:46:38. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ___________ [1] NERY JUNIOR. Nelson et NERY. Rosa Maria Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 19a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 422.